Tribunal: STF
Processo: RE 78920
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERROS MATERIAIS NO VOTO DO RELATOR E NA
EMENTA REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1- ERROS MATERIAIS CLARAMENTE PERCEPTIVEIS NO VOTO DO RELATOR E NA
EMENTA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RE. SÃO PASSIVEIS DE CORREÇÃO
MEDIANTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
2- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SÃO RECURSO IDONEO PARA O REEXAME DE
QUESTÃO JÁ DECIDIDOS NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS EM PARTE.